Tribunal: STF
Processo: HC 202380
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Isso porque, ao denegar a ordem nos autos do HC 5045379-35.2020.8.24.0000/SC, o TJSC assentou que “a gravidade concreta do fato decorrente da existência de prévia investigação por delito de disparo de arma de fogo em via pública contra estabelecimento comercial e quantidade de drogas encontrada em sua residência, aliada a anotações passíveis de serem ligadas a narcotraficância, denotam a periculosidade do paciente e são motivos que respaldam concretamente – ao contrário do alegado na inicial – a necessidade de acautelar a ordem pública”.



    2. As instâncias de origem ainda estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.